Tribunal: STF
Processo: ARE 1583545
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EMBARGANTES E REDUÇÃO DA PENALIDADE A SER LIMITADA AO VALOR DO IMPOSTO - APELO DAS EMBARGANTES:
I. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Códig o de Processo Civil - Rejeição - Tese fixada pelo STF que não foi observada pelo sentenciante - Matéria que pode ser examinada no mérito do recurso - Vício que não conduz a nulidade da sentença - Complementação do ato decisório proferido pelo juízo ad quem - Efeito translativo da apelação no artigo 1.013, § 3o, do Códex Processual;
II. Preliminar de nulidade da sentença fundada em cerceamento de de fesa - Rejeição - Prova pericial deferida - Laudo produzido - Esclarecimentos prestados pela perita - Novo pedido de esclarecimentos indeferidos em decisão saneadora - Partes não solicitaram ajustes e nem recorreram desta decisão - Preclusão - Juiz como destinatário das provas pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias;
III. Mérito - Alegação de decadência parc ial do lançamento - Inocorrência - Apuração do ICMS dos anos de 2009, 2010 e 2011 - Imposto que deve ser recolhido pelo contribuinte sem prévio exame da autoridade administrativa - Fisco dispõe de 05 anos para averiguar regularidade do lançamento, mesmo quando pago a menor, conforme art. 150, § 4o, do Código de Tributário Nacional - Inexistindo lançamento, o prazo de 05 anos conta-se do primeiro dia do exercício seguinte ao qual deveria ocorrer o recolhimento - Aplicabilidade do art. 173, I, do CTN - Tema 168 do STJ - Período apurado mais antigo em 12/2009 - Vencimento do tributo em 09/01/2010 - Prazo decadencial até 09/01/2016 - Parte notificada do auto de infração em 16/07/2014;
IV. Pleito de ilegitimidade do Grupo SBF S.A. - Reconhecido - Procedimento administrativo que se desenvolveu exclusivamente contra a SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A. - Violação ao contraditório e a ampla defesa;
V. Insurgência recursal pela nulidade do auto de infraç ão por desrespeito a legislação de regência - Não acolhida - Regulamento do ICMS que trata de levantamento quantitativo de estoque para apuração do imposto discriminando mês a mês - Ante a impossibilidade de se discriminar os fatos geradores mês a mês, o art. 800-A, § 2o, do RICMS, prevê que o imposto será considerado devido no último mês do período apurado - Apuração do ICMS dos anos de 2009, 2010 e 2011 - Fato gerador considerado em dezembro de cada exercício;
VI. Alegação de nulidade do auto de infração por desrespeito ao princípio da não-cumulatividade com suposta desconsideração dos créditos de ICMS gerados na entrada de mercado ria e ausência de recomposição da conta gráfica da Embargante - Nulidade não verificada - Perita que respondeu aos questionamentos suscitados pela Embargante demonstrando que não houve desrespeito a sistemática da não-cumulatividade - Expert afirmou que o agente autuante considerou os créditos do ICMS gerados pela entrada de mercadorias - Levantamento efetuado pela autoridade fiscal com base nos livros da Embargante;
VII. Nulidade do lançame nto pela impossibilidad e de tributação por presunção ante a ausência de fato gerador e da definição de fato gerador por Decreto - Nulidade não verificada - Fato gerador do ICMS definido pela Lei Complementar Federal n° 87/1996 - Decreto Estadual 21.400/2002 que apenas repete o texto da LC - Infração atribuída à contribuinte que se caracteriza pela saída de mercadoria de seu estabelecimento sem a emissão da documentação fiscal exigível - Procedimento apuratório para quantificar o imposto não recolhido amparado na Lei Estadual 3.796/96 - Regulamentação pelo Decreto 21.400/2002 - Perita que respondeu aos questionamentos da Embargante demonstrando que não houve presunção - Diferença de estoque apurada por cálculo matemático em levantamento específico - Constatação de fato gerador com base na documentação fornecida pela contribuinte - Afirmação da perita que a Embargante não apresentou as guias de recolhimento de ICMS e comprovantes de pagamentos referente ao período de 2009 a 2011;
VIII. Questionamento quanto ao critério do Estado de Sergi pe para atualização dos seus créditos tribu tários - Acolhimento - Fazenda Estadual que aplica taxa juros de 1% ao mês cumulada com UFP/SE - Miríade matemática que se mostra superior a taxa Selic do período de atualização constante na CDA - Período de 09/01/2010 a 04/01/2017 - Selic como indexador que engloba correção monetária e juros ao mesmo tempo - Critério utilizado pela União para atualização de seus créditos fiscais - Aplicabilidade da tese fixada pelo STF no Tema 1062 - Precedente de observância obrigatória;
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO – DECISÃO UNÂNIME.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVII; 37; 146, III, alínea "a"; 150, I; 155, § 2º, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente